Tribunal: TJES
Processo: 5000069-50.2022.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-50.2022.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYVERTON SANTOS PETERLE VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo, não havendo condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5000069-50.2022.8.08.0042

Embargante: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Embargado: DEYVERTON SANTOS PETERLE VIEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO E CONDENOU O ESTADO AO DEPÓSITO DE PARCELAS RELATIVAS AO FGTS. ESTADO INTERPÔS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE QUESTIONA O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TAXA REFERENCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI 5090/
STF
. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PELA PARTE AUTORA EM QUE CONCORDA COM AS RAZÕES DE RECURSO DO ENTE PÚBLICO.
HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA DA DIFERENÇA A SER APURADA.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADOS.

Volvendo o caso em análise, conforme se depreende da decisão colegiada, foi dado provimento ao recurso da parte autora e condenado o ente público ao pagamento de verbas relativas ao FGTS do período em que foi declarada a nulidade dos contratos temporários, acrescidas de juros e correção monetária de acordo com o índice IPCA-E.

Contudo, o Estado interpôs embargos de declaração nos quais questiona a respeito do índice de atualização monetária, e requer a aplicação do índice básico da caderneta de poupança (TR). Em contrarrazões, os embargos foram impugnados com a discordância pela parte autora.

Por tal razão, por meio da decisão de ID 6944186, foi determinada a suspensão do feito, em decorrência da medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/STF.

Por conseguinte,
pleiteia a parte autora a reconsideração da decisão (ID 6996261) e renuncia a diferença decorrente da atualização da condenação por meio do índice IPCA-E
.

Pois bem.

Em que pese a determinação de sobrestamento dos feitos por meio da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090, do STF, verifica-se que a parte autora, ora embargada,
concorda expressamente com a aplicabilidade do índice conforme pleiteado pelo Estado.

Neste cenário, renuncia a parte autora a pretensão de eventual diferença que poderia advir da comparação dos cálculos entre os índices discutidos nos autos, e, considerando se tratar de direito patrimonial disponível, a renúncia constitui ato perfeito no plano do direito material, produzindo seus efeitos processuais imediatamente, independentemente sequer de homologação. É o que deflui do art. 200, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais pleiteado pelo embargado improcedem suas razões. Primeiramente por ter sido formulado o pedido de condenação em contrarrazões de embargos, não sendo esta a peça processual adequada para esse fim; e, além disso, o embargante teve seu recurso inominado provido por decisão colegiada.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 82, §2º, do CPC, diante da previsão expressa na Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis,
in verbis
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, ausente disposição legal que ampara a pretendida condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, como pretende o embargante. Ademais, no voto consta em dispositivo a não incidência de custas e honorários para a situação em apreço. Assim, ausente a alegada omissão.

Por tais razões,
homologo a renúncia à pretensão relativa à diferença a maior
, para que seja o ente público compelido ao depósito em conta vinculada apenas do valor decorrente da atualização por meio do índice básico da caderneta de poupança (TR).

Em consequência,
julgo prejudicado
s

os embargos de declaração

interposto
s
pelo Estado do Espírito Santo
, não havendo condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)